Tribunal: TJBA
Processo: 8029652-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029652-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA MENDES VAZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição perpetrada em 03/11/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a comprovação do débito pela Apelada; e

(ii) analisar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral.

III. Razões de decidir

3. A Apelada demonstrou, por meio de contrato assinado, extratos de faturas e documentos pessoais, que a Apelante utilizou o cartão de crédito, originando o débito questionado.

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito regularmente comprovado e não quitado, configura exercício regular do direito do credor, não ensejando danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito é legítima quando fundada em débito comprovado e inadimplido.

2. Não há dano moral quando a negativação decorre do exercício regular do direito do credor."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 80358864220198050001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14/04/2021;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029652-39.2022.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante JAMILE RIBEIRO LIMA e como Apelada FINANCIAL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA